Tribunal: TRF3
Processo: 0000143-04.2018.4.03.6122
Órgão julgador: , tendo sido acompanhado pelo Desembargador Federal Nino Toldo, com ressalva de seu entendimento, no sentido de que o crime continuado (cp, art. 71) integra o sistema trifásico da dosimetria da pena (CP, art. 68), pois constitui causa de aumento de pena; prosseguindo, a Turma, por maioria, decide fixar a pena de multa em 14 (catorze) dias-multa, nos termos do
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
1/283)

0000143-04.2018.4.03.6122

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/05/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80371

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/05/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL FUNDADA NO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS NA FASE DO ART. 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO QUE, ACASO ACOLHIDA, TERIA O CONDÃO DE REPERCUTIR NAS DUAS TESES SUBSIDIÁRIAS ARGUIDAS PELO ACUSADO EM SEDE DE APELAÇÃO: DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E/OU INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DECRETAÇÃO DE NULIDADE QUE PERPASSA PELA CONSTATAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFERIÇÃO DO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO DO PEDIDO. CRIME DE MOEDA FALSA. ART. 289, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. ANÁLISE DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA EM 1o GRAU DE JURISDIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FIGURA PREVISTA NO § 2o DO ART. 289 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA PENAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE DIAS-MULTA.

1. Segundo o art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo se, da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, razão pela qual qualquer decretação de nulidade passa pela perquirição da sobrevinda de prejuízo àquele que foi prejudicado pelo ato impugnado sob o pálio do princípio pas de nullité sans grief. Ressalte-se que a jurisprudência das Cortes Superiores, bem como deste Tribunal Regional, acolhe a dicção do preceito mencionado, fazendo coro à disposição do legislador no sentido de que qualquer nulidade somente será decretada caso efetivamente haja a comprovação do prejuízo daquele que a requer.

2. O acusado apresenta preliminar de nulidade processual, consistente basicamente em indeferimentos levados a efeito pelo magistrado sentenciante em sede de audiência de instrução quando da fase do art. 402 do Código de Processo Penal ao arrepio do devido processo legal, que, acaso acolhida, teria o condão de impactar em duas pretensões vertidas em sede recursal, quais sejam, na possibilidade de desclassificação de sua conduta para a figura estampada no art. 289, § 2o, do Código Penal, e/ou na instauração de incidente de insanidade mental.

3. Iniciando pelo pedido de decretação de nulidade fundado no cerceamento de defesa pelo indeferimento da instauração de incidente de insanidade mental, nota-se dos autos a existência de apenas menção de que o acusado seria usuário de entorpecentes e de bebida alcoólica. Todavia, para que fosse possível cogitar-se de uma pretensa doença mental ao tempo dos fatos em decorrência de indicados vícios, seria necessária a formação de um mínimo convencimento em tal sentido (que extrapola a mera informação prestada pelo próprio acusado), o que perpassaria pela juntada de algum documento médico a respaldar a ilação, aspecto não existente nos autos.

4. No que tange ao pleito de nulidade processual em decorrência do indeferimento da oitiva de testemunha referida em sede de audiência de instrução, a análise dos autos não respalda a conclusão de que teria surgido, apenas em sede de audiência de instrução, o nome de terceira pessoa que seria relevante para o deslinde dos fatos subjacentes na justa medida em que "José", coletor de material reciclado possuidor de um caminhão com placas de Piacatu/SP, já era de conhecimento e de sapiência do acusado desde o momento processual oportuno para se arrolar testemunhas de defesa. Em outras palavras, impossível creditar-se a pecha de "testemunha referida" oriunda da colheita de prova oral em sede de audiência à pessoa que desde sempre, pela maneira em que declinada pelo próprio acusado, fazia parte de suas relações sociais (especificamente de trabalho).

5. O art. 396-A do Código de Processo Penal é expresso em indicar que o momento oportuno para se requerer prova oral (bem como para indicar o nome daqueles que se pretende ouvir) é o de apresentação de resposta à acusação, ainda mais levando-se em conta que o acusado já tinha prévio conhecimento do que se processou quando das investigações na esfera policial. Por outro lado, seria hipótese apta a permitir a invocação da previsão do art. 402 do Código de Processo Penal o surgimento de circunstância ou de fato no decorrer da instrução, o que não se cogita da situação aventada pela defesa.

6. De acordo com o arcabouço fático-probatório constante dos autos, de rigor a manutenção das 03 (três) condenações impostas ao acusado, nos exatos termos da sentença, ante a comprovação da materialidade, da autoria e do elemento anímico exigido pelo art. 289, § 1o, do Código Penal, à luz de que ele introduziu em circulação, em 03 (três) momentos distintos e independentes, 03 (três) notas de real falsas, todas com valor de face de R$ 20,00 (vinte reais).

7. Impossível o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta para a figura prevista no § 2o do art. 289 do Código Penal na justa medida em que a defesa não se desincumbiu de demonstrar, de acordo com o art. 156 do Código de Processo Penal, o recebimento das cédulas de boa-fé.

8. O acusado, em momento algum, foi assertivo em indicar a colocação de notas contrafeitas em circulação nos comércios de Osvaldo Cruz/SP (o que, sem sombra de dúvidas, teria o condão de caracterizar confissão), apenas apresentando ilações no sentido de que, por sentir algo de estranho com as notas, revolveu passá-las adiante. De todo modo, à luz do entendimento contido na Súm. 545/STJ (Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal) e levando-se em consideração que as palavras vertidas pelo acusado quando interrogado pela autoridade judiciária serviram para constatação da presença do elemento anímico exigido pelo tipo penal, mostra-se pertinente reconhecer, de ofício, a presença da atenuante estampada no art. 65, III, d, do Código Penal.

9. Redimensionado o número de dias-multa, proporcionalmente à fixação da pena privativa de liberdade, conforme precedentes desta Turma.

10. Negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo acusado, De ofício, reconhecida a atenuante da confissão a repercutir no cálculo da pena. Recalculado o número de dias-multa.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo acusado LAELSON BARBOSA DO CARMO, e, de ofício, reconhecer a atenuante da confissão a repercutir no cálculo de sua reprimenda, nos termos do voto do Desembargador Federal Relator, tendo sido acompanhado pelo Desembargador Federal Nino Toldo, com ressalva de seu entendimento, no sentido de que o crime continuado (cp, art. 71) integra o sistema trifásico da dosimetria da pena (CP, art. 68), pois constitui causa de aumento de pena; prosseguindo, a Turma, por maioria, decide fixar a pena de multa em 14 (catorze) dias-multa, nos termos do voto divergente do Desembargador Federal Nino Toldo, com quem votou o Desembargador Federal José Lunardelli, vencido o Desembargador Federal Relator que a fixava em 68 dias-multa, nos termos do relatório e votos que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.